Tribunal: TJMT
Processo: 1020340-57.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020340-57.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), DAYVINSON PORANGABA DE FREITAS - CPF: 020.797.091-27 (IMPETRANTE), FLAVIANE PORANGABA DE FREITAS - CPF: 020.822.461-08 (IMPETRANTE), DIVA PORANGABA DE FREITAS - CPF: 329.617.401-00 (IMPETRANTE), R. A. D. F. - CPF: 072.156.261-21 (IMPETRANTE), HELDA ELIANE DE FREITAS MARQUES - CPF: 021.757.909-40 (IMPETRANTE), Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Cáceres - MT (IMPETRADO), MATHEUS RODRIGUES DA MOTTA - CPF: 042.114.441-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO ALVES DE FREITAS registrado(a) civilmente como FRANCISCO ALVES DE FREITAS - CPF: 274.485.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO ACUSADO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA.
CRIME DE TRÂNSITO
.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de segurança criminal impetrado em favor do espólio, representado por seus sucessores, na qualidade de assistentes de acusação, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Penal nº 1005127-61.2024.8.11.0006, indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a decisão que indeferiu a quebra de sigilo bancário do acusado, requerida pela assistência de acusação para apuração de eventual aquisição de bebidas alcoólicas em momento anterior aos fatos, configura ilegalidade manifesta ou violação a direito líquido e certo apta a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança criminal tem natureza excepcional e somente se admite quando demonstrada ilegalidade manifesta em ato judicial não impugnável por recurso próprio com efeito suspensivo apto a proteger direito líquido e certo.

4. A via mandamental não substitui recurso previsto em lei nem autoriza reexame aprofundado de matéria fático-probatória ou revisão ordinária do juízo de necessidade, adequação e proporcionalidade realizado pelo magistrado natural da causa.

5. O sigilo bancário protege a intimidade, a vida privada e os dados do acusado, podendo ser relativizado no processo penal apenas quando demonstradas, de forma concreta, a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida em relação aos fatos apurados.

6. O assistente de acusação pode propor meios de prova e requerer diligências, mas sua atuação é auxiliar, complementar e supletiva em relação ao Ministério Público e não confere direito subjetivo absoluto à produção automática de toda prova pretendida.

7. O juiz natural da causa exerce controle sobre a pertinência, utilidade, necessidade e adequação das provas requeridas pelas partes, podendo indeferir diligências desnecessárias, inadequadas ou desproporcionais
.

8. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao concluir que os registros bancários não comprovam, por si sós, o efetivo consumo de álcool, pois apenas
indicariam eventual pagamento, e que não há relação direta entre a movimentação financeira pretendida e a dinâmica do crime de trânsito apurado.

9. A ausência de ilegalidade manifesta ou violação direta a direito líquido e certo impede a intervenção excepcional do Tribunal pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “
1. O assistente de acusação não possui direito líquido e certo à quebra automática do sigilo bancário do acusado, ainda que a diligência seja requerida para fins probatórios. 2. A quebra de sigilo bancário no processo penal exige demonstração concreta de necessidade, adequação e proporcionalidade da medida em relação aos fatos apurados. 3. O mandado de segurança criminal não se presta a revisar o juízo motivado do magistrado natural sobre a utilidade e a necessidade de diligência probatória, salvo ilegalidade manifesta ou violação a direito líquido e certo
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, X, XII, LIV, LV, LVI e LXIX, 93, IX, 127 e 129, I; CPP,
arts
. 3º, 155, 156, 251, 257, I e II, e 271; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; LC nº 105/2001, art. 1º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 19, I, “e”; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8.1, internalizada pelo Decreto nº 678/1992; Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, art. 14.1, incorporado pelo Decreto nº 592/1992.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 938264/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 05.09.2019,
DJe
12.09.2019; STJ, RHC nº 57431/SP; STJ, HC nº 427051/SC; TJMT, Mandado de Segurança Criminal nº 1020054-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.02.2023,
publ
. 09.02.2023; TJSP, MS nº 2267208-85.2020.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Trata-se de mandado de segurança criminal impetrado em favor de
Francisco Alves de Freitas (espólio)
, representado por seus sucessores, na qualidade de assistentes de acusação, contra ato tido por ilegal praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos nº 1005127-61.2024.8.11.0006, proferiu decisão interlocutória que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do acusado Matheus Rodrigues da Mota, apontado na impetração como litisconsorte passivo necessário, ao fundamento de ausência de demonstração concreta da necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, consignando que os registros bancários não
seriam
aptos, por si sós, a comprovar o consumo de álcool, bem como que inexistiria relação direta entre a dinâmica delitiva e a movimentação financeira do acusado.

Sustenta, em síntese, que o mandado de segurança é cabível diante da inexistência de recurso próprio contra a decisão interlocutória que indeferiu a produção probatória requerida pela assistência de acusação. No mérito, alega violação ao direito líquido e certo à produção de prova reputada indispensável à demonstração do dolo eventual e à correta definição da competência do Tribunal do Júri. Afirma que a quebra do sigilo bancário referente aos dias 2 e 3 de março de 2024 seria indispensável para reconstruir o itinerário do acusado antes dos fatos, especialmente diante de sua recusa em se submeter ao teste do bafômetro e ao exame de sangue. Aduz que a instrução revelou elementos indicativos de embriaguez e assunção do risco, destacando laudo pericial que apontou velocidade entre 115 km/h e 122 km/h em trecho cujo limite era de 60 km/h, além da localização de garrafas de cerveja e de depoimento testemunhal relatando sinais de embriaguez do acusado. Defende que a movimentação financeira em bares, conveniências ou distribuidoras permitiria reconstruir o itinerário do acusado e corroborar os demais indícios constantes dos autos, formando um conjunto probatório harmônico. Sustenta, ainda, que o indeferimento da diligência caracteriza cerceamento da acusação e violação ao direito à prova, requerendo, ao final, a concessão da segurança para cassar a decisão impugnada e determinar a quebra do sigilo bancário do acusado, restrita ao período indicado, como medida indispensável à elucidação dos fatos e à busca da verdade real.

A
autoridade apontada como coatora apresentou informações por meio do Ofício n. 07/2026, informando tratar-se de resposta ao pedido de informações formulado nestes autos, referente à Ação Penal nº 1005127-61.2024.8.11.0006, e comunicando que as informações requisitadas seguiriam em anexo.

O terceiro interessado, Matheus Rodrigues da Mota, manifestou-se, em síntese, pela manutenção da decisão impugnada, sustentando a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes, porquanto o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nem como instrumento para substituir o entendimento do magistrado natural da causa. Argumentou que a decisão atacada foi devidamente fundamentada e que a quebra do sigilo bancário constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstradas a necessidade, a adequação e a proporcionalidade, em observância à proteção constitucional conferida ao sigilo bancário. Defendeu que os registros bancários não
seriam
aptos a comprovar o efetivo consumo de álcool, limitando-se a indicar eventual realização de pagamento, inexistindo pertinência concreta entre a movimentação financeira pretendida e os fatos apurados na ação penal, razão pela qual requereu a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo conhecimento
e
pela

denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma de Câmaras Crimina
is
Reunidas:

O mandado de segurança criminal constitui medida de caráter excepcional, cabível apenas quando evidenciada ilegalidade manifesta por parte da autoridade coatora no curso do processo penal, desde que inexistente recurso próprio dotado de efeito suspensivo apto a resguardar direito líquido e certo.

Não se destina à substituição de recurso previsto em lei nem ao reexame de matéria fático-probatória, admitindo-se, contudo, quando demonstrada ilegalidade manifesta em decisão judicial não impugnável por recurso próprio com efeito suspensivo apto a proteger direito líquido e certo.

Embora o Código de Processo Penal não discipline especificamente o instituto, aplica-se, de forma subsidiária, a Lei nº 12.016/2009 e,
nos termos do
art
.
3º do Diploma Processual Penal, o Código de Processo Civil, observado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, contados do ato tido como coator.

O fundamento constitucional encontra-se no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, reproduzido no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, que consagra o mandado de segurança como remédio constitucional residual para proteção de direito líquido e certo.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, compete à Turma de Câmaras Criminais Reunidas processar e julgar mandado de segurança em matéria criminal contra atos e decisões de Juízes de Primeira Instância, nos termos do artigo 19, inciso I, alínea “e”, do Regimento Interno.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A cognição no mandado de segurança é excepcional e limita-se às matérias deduzidas pela parte impetrante, sem prejuízo da apreciação de questões cognoscíveis de ofício.
No caso dos autos, o exame restringe-se à alegação de suposta ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do acusado, formulado pela assistência de acusação, sob o argumento de necessidade da medida para a produção de prova no processo criminal originário.

O sigilo bancário
encontra
disciplina específica na Lei Complementar nº 105/2001, cujo art. 1º estabelece que as instituições financeiras devem conservar sigilo em suas operações ativas e passivas e nos serviços prestados. Trata-se de proteção legal que se harmoniza com os direitos fundamentais à intimidade, à vida privada e à proteção de dados, previstos no art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.

Contudo, tal garantia não possui caráter absoluto. A proteção ao sigilo bancário pode ceder, no processo penal, diante de interesse público legítimo na apuração de infrações penais, desde que observados os limites constitucionais e legais aplicáveis.

Essa relativização, entretanto, exige prudência judicial. Por sua natureza invasiva, a quebra de sigilo bancário somente se legitima quando amparada em decisão concretamente fundamentada, com demonstração da necessidade, adequação e proporcionalidade da medida em relação aos fatos apurados.

Nesse campo, a atuação jurisdicional deve evitar tanto a proteção absoluta, incompatível com a persecução penal legítima, quanto a devassa patrimonial ampla, genérica ou exploratória. O afastamento do sigilo deve limitar-se ao acesso necessário aos dados relacionados ao objeto da persecução penal, com preservação do sigilo das informações obtidas e controle motivado pelo Juízo natural da causa.

A
atuação do assistente de acusação no processo penal
, embora
legítima e relevante para a participação da vítima, possui natureza auxiliar, complementar e supletiva em relação ao Ministério Público, instituição incumbida da defesa da ordem jurídica, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, e titular privativo da ação penal pública, conforme art. 129, inciso I, da Constituição Federal e art. 257, inciso I, do Código de Processo Penal, competindo-lhe, ainda, fiscalizar a execução da lei, na forma do art. 257, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 271 do Código de Processo Penal, permite-se ao assistente propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, participar dos debates e arrazoar recursos, sempre nos limites legais e sob a direção do Juízo competente. Essa atuação, todavia, não lhe confere direito subjetivo absoluto à produção de toda e qualquer prova pretendida, especialmente quando se trata de medida excepcional e restritiva de direitos fundamentais do
acusado, como a quebra de sigilo bancário.

Com efeito, o acusado, ainda que submetido à persecução penal, permanece sujeito de direitos e titular das garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal. Por essa razão,
a intervenção sobre sua esfera bancária exige fundamentação judicial concreta e não pode decorrer apenas do interesse probatório da assistência de acusação.

Além disso, o sistema processual penal confere ao magistrado, como juiz natural da causa, o dever de conduzir a instrução com prudência, equilíbrio e observância ao devido processo legal, preservando o controle de pertinência, necessidade, adequação e utilidade das provas requeridas pelas partes, nos termos dos
arts
. 5º, incisos LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
dos
arts
. 155, 156 e 251 do Código de Processo Penal, do art. 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos — Pacto de São José da Costa Rica, internalizada ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto nº 678/1992, e do art. 14.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, incorporado à ordem jurídica interna pelo Decreto nº 592/1992.

Desse modo, embora
o assistente de acusação
possa requerer diligências probatórias, inclusive sujeitas à reserva de jurisdição, não possui direito líquido e certo à produção automática da prova pretendida, especialmente quando se tratar de quebra de sigilo bancário do acusado. Essa medida excepcional exige demonstração concreta de necessidade, adequação, proporcionalidade e relação com os fatos apurados, competindo ao juiz natural da causa, mediante decisão fundamentada, indeferir providências desnecessárias, inadequadas ou desproporcionais.

O direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, deve resultar de prova documental pré-constituída, suficiente para demonstrar, desde logo, a ilegalidade apontada. A via mandamental não admite instrução probatória complementar, produção de prova oral, perícia, reconstituição de fatos controvertidos ou incursão aprofundada em elementos sujeitos à valoração própria do processo de origem.

No
caso da presente ação constitucional, a documentação acostada aos autos não evidencia a ocorrência de ilegalidade manifesta imputável à autoridade apontada como coatora. Ao revés, verifica-se que o ato impugnado foi proferido no exercício regular da atividade jurisdicional, mediante fundamentação expressa acerca da medida requerida nos autos da Ação Penal nº 1005127-61.2024.8.11.0006.

A pretensão deduzida pelos impetrantes demanda, em essência, a revisão do juízo realizado pelo magistrado natural da causa quanto à necessidade, adequação e proporcionalidade da diligência postulada, com reexame dos fundamentos que embasaram o
indeferimento da produção probatória requerida pela assistência de acusação no processo de origem, providência incompatível com os limites cognitivos do mandado de segurança.

Extrai-se da decisão impugnada (
ID
. 231621643) que o Juízo de origem entendeu ausente demonstração concreta da necessidade, adequação e proporcionalidade da quebra de sigilo bancário requerida pela assistência de acusação. Assentou que a medida pretendida visava apurar eventual aquisição de bebidas alcoólicas em momento anterior ao fato, consignando, contudo, que registros bancários não
seriam
aptos, por si sós, a comprovar o efetivo consumo de álcool, limitando-se a indicar eventual realização de pagamento.

Registrou, ainda, que a imputação deduzida na ação penal originária
refere-se
a crime de trânsito, inexistindo relação direta entre a dinâmica delitiva e a movimentação financeira do acusado, circunstância que afastaria a adequação da medida postulada para a finalidade probatória pretendida.

Com base nesses fundamentos, concluiu pela ausência de demonstração concreta da necessidade, adequação e proporcionalidade da diligência requerida, reputando indevida a mitigação do sigilo bancário do acusado. Consignou, por fim, que tanto o Ministério Público quanto a Defesa manifestaram-se pelo indeferimento do pedido.

Nesse contexto, tal conclusão insere-se no âmbito do poder de direção do processo e do controle judicial da prova, sem revelar ilegalidade manifesta ou violação direta a direito líquido e certo que autorize a intervenção excepcional desta Corte pela via mandamental.

De outro lado, embora seja legítima a participação da vítima e do assistente de acusação na persecução penal, inclusive para requerer diligências, essa atuação deve observar os limites do devido processo legal, da proporcionalidade, da reserva de jurisdição e da proteção dos direitos fundamentais do acusado, cabendo eventual irresignação contra a decisão impugnada ser deduzida pelos meios processuais próprios, quando cabíveis, sob pena de conferir ao mandado de segurança indevida feição de sucedâneo recursal.

A propósito,
é o entendimento

do
Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. É exigida da gravosa decisão que defere a quebra do sigilo bancário a concreta indicação dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade da prova, que por outros meios não pudesse ser feita. 2. Diante da ausência de fundamentação casuística, em genérico decreto de quebra cabível a qualquer procedimento investigatório, é reconhecida a nulidade da decisão, assim como das provas dela derivadas, a serem aferidas pelo juiz do processo.
(...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 938264 SC 2016/0163732-6, Relator.: Ministro NEFI
CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2019)
.

Alinhado a esse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
O direito à produção de provas (CF/88, art. 5º, LV) não é absoluto, sendo permitido ao juiz da causa, com base no livre convencimento motivado, indeferir os meios que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórios.

“O indeferimento de pedido de produção de provas
[...
] quando devidamente motivado, não configura cerceamento do direito de defesa do acusado, em atenção à discricionariedade motivada do julgador” (STJ, RHC 57431/SP).
(...)
O “indeferimento da prova requerida pelo acusado, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia” (STJ, HC 427051/SC; TJSP, MS 2267208-85 .2020.8.26.0000)
. (...)
(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL: 1020054-21 .2022.8.11.0000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/02/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 09/02/2023)
.

Diante disso, a decisão impugnada não suprimiu direito líquido e certo da parte impetrante, mas exerceu controle jurisdicional sobre medida probatória excepcional e invasiva, cuja realização exige necessidade concreta, fundamentação adequada e proporcionalidade, requisitos que não se evidenciam, de plano, nesta via mandamental.

Por essa razão, ausente prova pré-constituída de ilegalidade manifesta ou violação a direito líquido e certo, impõe-se a preservação da decisão do Juízo de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
mandado de segurança
criminal

e
DENEGO
a ordem, mantendo, por conseguinte,
a decisão que indeferiu a quebra de sigilo bancário do acusado Matheus Rodrigues da Mota nos autos da ação penal nº 1005127-61.2024.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026